Tribunal: TJMT
Processo: 0028355-52.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEYTON SILVA DE ARRUDA - CPF: 896.725.931-04 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIDADE. MÉRITO ADMINISTRAITVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se ação de anulação de ato administrativo que condenou o Recorrente nas acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

2.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3.

Se o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4.

Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Corporação a que fazia parte, sem que isso implique em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cleyton Silva de Arruda face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral, que tinha por escopo anular a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o excluiu do quadro de Policiais Militares de Mato Grosso, por meio da Portaria no 022/CD/COrregPM 21/07/2008, que declarou o Autor como culpado pela acusação de apreensão de entorpecente em sua residência e apreensão de pistola calibre 390, com queixa de furto (id no 3152272 p,5) .

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 92805470).

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer escrito nos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade do ato administrativo que condenou o Recorrente das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, excluindo-o a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é dado tão somente o análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL.
PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
(ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA
. (...).
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante
. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016).

Ainda sobre o ponto, colha-se ensinamento de
Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)”.

Diante dessas considerações, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar.

Na espécie, constata-se que o Recorrente foi submetido ao Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, o que afasta, a princípio, a hipótese de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Da análise do exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Isso porque, o Recorrente foi representado durante todo o processo por advogado devidamente constituído, conforme procuração anexada ao procedimento administrativo, com oportunidade de se manifestar em todos os atos realizados no processo disciplinar, foi citado e ouvido perante o Conselho Disciplinar, exerceu o direito de apresentar defesa ou requerer provas, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa.

O Conselho Disciplinar submeteu todas as provas ao contraditório, conforme se verifica dos documentos e da oitiva de testemunhas.

Deste modo, por se tratar de ato discricionário da Administração, o Poder Judiciário, como já dito, está limitado ao exame dos aspectos formais do procedimento. Logo, não há a possibilidade de apreciação além dos aspectos da legalidade do Conselho de Disciplina.

Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, aliada as infrações administrativas praticadas pelo recorrente que foram consideradas pelo Conselho de Disciplina, resta proporcional e razoável a pena aplicada, máxime porque observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se, mais uma vez, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo. Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, porque lhe foge do âmbito de atuação.

Assim, pautado nessa atribuição limitada do Judiciário, é de se reconhecer que a pena imposta ao apelante, a considerar o contexto probatório do que restou apurado, ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade no procedimento instaurado em seu desfavor, não se afigura desproporcional.

Destarte, a pretensão recursal do Recorrente não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021